Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000795-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), WILLAM TADHEU LEMES DE ARAUJO - CPF: 691.470.191-15 (PACIENTE), FABIANI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.693.751-90 (IMPETRANTE), WILLAM TADHEU LEMES DE ARAUJO - CPF: 691.470.191-15 (PACIENTE), FABIANI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), SHERLYANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 951.484.771-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA VIGÊNCIA DE TAIS PROVIDÊNCIAS – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Restando evidenciado nos autos que as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima estão vigente há mais de três anos, sem que exista notícia de descumprimento por parte do paciente, não havendo, ainda, ação penal instaurada
referente à infração criminal supostamente praticada contra sua ex-companheira, torna imperiosa a revogação de tais providências cautelares, uma vez que a manutenção delas de forma indefinida e desatrelada de qualquer persecução penal em andamento caracteriza-se como verdadeira penalidade sem o devido processo legal, resultando em flagrante constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. FABIANI PEREIRA DE SOUZA DALL ALBA

PACIENTE(S)

WILLAM THADEU LEMES DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, em face de suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT,
por decretar e manter medidas protetivas de urgência em seu desfavor
,
impostas nos autos n.o
3755-18.2016.811.0025 – código: 123842, após requerimento de sua ex-mulher, a vítima
Sherlyane Oliveira Silva
, a qual lhe imputa o suposto cometimento do crime de ameaça.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra a firmatária do remédio heroico que o paciente e a suposta vítima foram casados por 14 (quatorze) anos e, desde o ano de 2015, estão divorciados judicialmente, tendo sido convencionado entre as partes a guarda compartilhada dos filhos do casal -
Gabriel Silva Araújo
e
Arthur Oliveira Araújo -
, os quais permaneceriam residindo com o genitor, na cidade de Porto Velho/RO.

Relata, ainda, que no ano de 2016, os menores passaram as férias escolares na residência da mãe, à época, situada na comarca de Juína/MT, após as quais o menor
Arthur
não retornou para a casa do pai, motivo pelo qual o paciente pugnou a busca e apreensão do infante, que foi deferida liminarmente nos autos n.o 7039249-85.2016.8.22.0001, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO.

No entanto, o cumprimento da medida restou frustrado, apesar do reforço policial requerido pelo increpado. E, posteriormente a tais fatos, a ofendida, no dia
17/08/2016
, registrou um boletim de ocorrência imputando ao ex-marido a prática do delito de ameaça e, ainda, pleiteou a imposição de medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas judicialmente e estão sendo mantidas até os dias atuais.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a impetrante assevera a
desnecessidade da manutenção das providências protetivas à vítima
, pois afirma que, atualmente, ela reside na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que é bastante distante de Porto Velho/RO, onde permanece morando seu suposto algoz; além de ressaltar a existência de evidente

afronta ao caráter provisório e emergencial de tais medidas,
porquanto se perpetuam no tempo de forma indefinida [desde 2016], apesar do paciente não ter sido denunciado pelos fatos ilícitos a ele imputados.

Demais a isso, assevera a
ausência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria
, sob o argumento de que “
a presença da Polícia Militar tinha o intuito justamente de proteger ambas as partes de qualquer excesso ou discussão, em obediência a ordem judicial prolatada no processo n.o 7039249-85.2016.8.22.0001 da 2o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho – RO
”.

Em arremate, aduz que o paciente é “
constantemente vítima de ataques e provocações via whatsapp pela ex mulher”
, de modo a se apresentarem totalmente
desproporcionais as restrições a ele impostas
, as quais apenas trazem prejuízos a seu nome e honra.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente para que sejam afastadas as medidas protetivas de urgência decretadas e mantidas nos autos
n.o
3755-18.2016.811.0025 – código: 123842
. E, no mérito, pugna pela
ratificação da liminar porventura deferida.

Instrui a ordem com a procuração e documentos de ID
30969967 ao ID 30969977.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 31340986), as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos digitais sob o ID 32378994.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 35311474).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Willian Thadeu Lemes de Araújo
e a ofendida
Sherlyane Oliveira Silva
mantiveram um relacionamento amoroso por mais de dez anos, do qual tiveram dois filhos.

E, após a separação do casal, em decorrência de desentendimentos acerca da guarda dos filhos, o favorecido nessa ordem obteve uma decisão liminar proferida nos autos do Processo n.o 7039249-85.2016.8.22.0001, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO, que deferiu a busca e apreensão do filho menor
Arthur Oliveira Araújo
, mantido em poder da mãe, que se recusava a devolvê-lo ao genitor, detentor judicial da guarda do infante.

Sucede que, na tentativa de cumprimento da aludida medida, que, restou frustrada, a vítima sentiu-se ameaçada pelo ex-marido e, por tal razão, no dia
17/08/2016
, registrou o boletim de ocorrência n.o 2016.259261 e pleiteou a imposição de medidas protetivas de urgência
.

Remetido o expediente ao d. juízo singular, nos autos das Medidas Cautelares n.o 3755-18.2016.811.0025 – código 123842, no dia
19/09/2016
, as seguintes providências em favor da vítima
Sherlyane Oliveira Silva
foram deferidas:

“1) FASTO o agressor do lar, domicílio ou local de convivência (art. 22, II, da Lei n. 11.340/06);

2)

PROÍBO o agressor à aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros (art. 22, III, “a” da Lei n. 11.340/06);

3)

PROÍBO o agressor de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b” da Lei n. 11.340/06);

4)

PROÍBO a frequentação do agressor da residência da vítima e do local de trabalho a fim de preservar a integridade física da declarante (art. 22, III, “c” da Lei n. 11.340/06);

5)

SUSPENDO provisoriamente visitas do genitor à(o) dependente(s) menor(es) (art. 22, IV, da Lei n. 11.340/06);

6)

À míngua de estabelecimento oficial de proteção à mulher vítima de violência doméstica, ENCAMINHE-SE a ofendida ao CREAS, nos termos do art. 23, I, da Lei n. 11.340/06”
(ID 30969972).

Intimado via carta precatória, o increpado apresentou resposta escrita à imposição de tais medidas, cujas razões não foram acolhidas pelo d. magistrado de 1o grau, que, no dia 25/10/2016, julgou procedente o pedido da vítima e determinou que as medidas protetivas fossem mantidas até o término do processo penal.

Posteriormente, em duas oportunidades [final do ano de 2016 e em 2018], sem revelar qualquer descumprimento da ordem judicial por parte de seu ex-companheiro, a ofendida demonstrou interesse na persistência das medidas protetivas de urgência, as quais foram mantidas mediante decisão judicial exarada no dia
18/07/2019
.

Diante desse cenário, entendo que
o transcurso de mais de 03 (três) anos
,
sem que se tenha notícia de descumprimento,
torna indubitavelmente desnecessária a manutenção das providências de proteção.

Friso, no entanto, que não negligencio o fato de que a Lei n.o
11.340/06 surgiu em um contexto de necessária diferenciação de gêneros [homem e mulher] para a garantia da isonomia, a qual se harmoniza com a Constituição Federal, por existir a necessidade de proteção das mulheres ante as peculiaridades físicas e morais que ostentam, e, principalmente, diante da cultura brasileira, até então, bastante machista e patriarcal.

Com isso, foram criados mecanismos jurídicos para a salvaguarda da segurança das mulheres e promoção da cidadania feminina, em razão dos altos índices de violência doméstica praticada no Brasil contra indivíduos do sexo feminino, sendo, como exemplo dessa guinada, as medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22 e 24 da Lei Maria da Penha.

E tais providências possuem o intuito de assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade em seu lar ou no seio familiar, bem assim, a sua esfera patrimonial e os demais âmbitos de sua vida, e, por isto, independem de instrumentalidade com o processo criminal, devendo ser impostas sempre que o pedido for atual e indicar urgência, necessidade e preventividade.

Todavia, não há como perdurarem de forma indefinida, na inexistência de elementos que indiquem a intenção do sujeito em reiterar no cometimento de condutas ilícitas contra a vítima.

Desse modo, considero que as medidas protetivas de urgência devem permanecer vigentes até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção ao Estado, até mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que as providências previstas no art. 22, incs. I, II e III, da Lei n.o 11.340/06 possuem natureza eminentemente penal, uma vez que, de um lado, objetivam conferir proteção à vida e à integridade física e psíquica da vítima; de outro, impõem ao suposto agressor relevantes restrições à sua liberdade e direito ambulatorial, os quais dispensam maior proteção do direito penal.

E mais, com a edição da Lei n. 13.641/18, foi criado o tipo penal do art. 21-A da Lei n.o 11.340/06, que comina a pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção, a quem descumpre as medidas protetivas de urgência fixadas, de modo que a desobediência a tais limitações pode ter como efeito direito a instauração de ação penal contra o agente, além de eventual privação ao seu direito de ir e vir.

Portanto, a aplicação das medidas protetivas deve subordinar-se aos regramentos do manejo das demais medidas cautelares, cuja aplicação restringe-se às hipóteses de urgência, sendo mantidas de forma provisória tão somente para acautelar uma situação de perigo.

Nesse sentido é o seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI N. 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal.

II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória.

III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015).

IV - In casu, o e. Desembargador Relator do eg. Tribunal de origem impôs contra o paciente as medidas protetivas elencadas no art. 22, III, da Lei n. 11.340/06 (proibição de aproximação, devendo manter, no mínimo 50 metros de distância, e de contato com a ofendida e familiares), ante a notícia de suposta prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade da vítima.

V - Mantidas as medidas protetivas há mais de 5 (cinco) meses, não consta, entretanto, tenha sido instaurada ação penal, sendo certo que o procedimento foi arquivado.

VI - A imposição das restrições de liberdade ao paciente, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena sem o devido processo legal, resultando em constrangimento ilegal.

Habeas Corpus concedido para cassar a r. decisão recorrida e revogar as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente”
(HC 505.964/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Nessa toada, como no caso em apreço restou evidenciado nos autos que as restrições impostas ao paciente perduram há mais de três anos, sem notícia alguma de descumprimento deliberado, tampouco que foi instaurada a ação penal referente à infração criminal supostamente praticada contra sua ex-companheira, concluo que a manutenção de tais medidas de forma indefinida e desatrelada de qualquer persecução penal em andamento caracteriza-se como verdadeira penalidade sem o devido processo legal, resultando em flagrante constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
mandamus
.

Ressalto, em contrapartida, que isto não implica na vedação de que, acaso surjam novos indicativos concretos de perigo ou ameaça à incolumidade física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral da ofendida, seja proferida nova decisão judicial decretando medidas protetivas de urgência.

Ao contrário, diante da natureza cautelar que possuem, tais providências regem-se, também, pela cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que a determinação delas, assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores das medidas.

CONCLUSÃO
:

Por tudo o que foi exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
WILLAM THADEU LEMES DE ARAÚJO
e, por conseguinte, revogo as medidas protetivas de urgência fixadas a desfavor dele nos autos n.o 3755-18.2016.811.0025 – código 123842.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020